Tribunal: TJDFT
Processo: 0744318-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, pleiteando a revogação da prisão sob alegação de excesso de prazo e insuficiência de indícios probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do acusado; (ii) avaliar se há insuficiência de indícios para a manutenção da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da reincidência do acusado.
Não se verifica excesso de prazo, pois o processo segue trâmite regular, com audiência de instrução designada para data próxima, observando-se a razoabilidade.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
A alegação de insuficiência de indícios probatórios será devidamente apurada na fase de instrução, sendo incabível a análise de provas por meio de Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração criminosa.
Não há que se falar em excesso de prazo quando o processo segue seu curso regular e razoável.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; Lei n.o 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 806.681/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023.